Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-81.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TEA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINA FORNECIMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de monitor exclusivo para acompanhar aluna com transtorno do espectro autista, nível 3, durante período integral na escola CAIC Professor Walter José de Moura. A autora, em seu recurso, pleiteia transferência para a Escola Classe 13 de Taguatinga, sob alegação de maior segurança física. O Distrito Federal, por sua vez, suscita nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar fornecimento de monitor exclusivo em vez da transferência solicitada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para transferência escolar da autora a fim de garantir sua segurança e integridade física; (iii) determinar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em caso de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura julgamento extra petita a determinação de fornecimento de monitor exclusivo quando a providência, embora diversa do pedido literal, guarda pertinência com a causa de pedir e visa proteger direito fundamental da criança, nos termos do art. 227 da CF e art. 3o do ECA.
4. O direito à educação básica, especialmente para crianças com deficiência, é obrigação constitucional do Estado, não podendo ser diferido ou condicionado à disponibilidade orçamentária, consoante art. 208 da CF e art. 3o da Lei no 12.764/2012.
5. Laudos médicos e relatórios escolares demonstram que a aluna apresenta comportamento impulsivo e ausência de noção de perigo, havendo risco acentuado no atual ambiente escolar (salas no segundo andar e sem proteção nas janelas) em comparação com a Escola Classe 13, que oferece estrutura mais segura.
6. A intervenção judicial é legítima para determinar transferência escolar ou manutenção de monitor exclusivo quando necessária para assegurar ambiente seguro e propício ao aprendizado, em conformidade com o princípio da proteção integral.
7. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora contra o ente público, inclusive o que integra, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral, sendo vedada a compensação mesmo em sucumbência parcial (CPC, art. 85, § 14).
8. Nas causas de valor muito baixo, a fixação de honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da autora provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134, §§ 2o e 3o, 208, I, e 227; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 492; Lei no 12.764/2012, art. 3o, IV, “a” e § 1o; LC no 80/1994, art. 4o, XXI; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.140.005/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.002, repercussão geral, j. 24.06.2020; STJ, Tema 1.059; TJDFT, Apelação Cível no 0716313-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.09.2023.
(k)